Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. VALOR DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RETROAÇÃO DOS ALIMENTOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Em especial, porque, tratando-se de recurso interposto por menor em ação de alimentos, há prevalência da regra do art. 99, § 3o, do CPC, conferindo acentuada presunção de insuficiência de recursos.
2. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da sentença, em atendimento do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, segundo o art. 186 do mesmo diploma processual. A contagem dos prazos dos processos judiciais eletrônicos segue o disposto no art. 3o, parágrafo único e no art. 4o, §§ 3o e art. 4o, da Lei n. 11.419/2006.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o). A parte não logrou êxito em demonstrar a capacidade do alimentante em arcar com os alimentos em patamar superior ao fixado na origem.
4. Os efeitos da sentença que estabelece os alimentos definitivos retroagem à data da citação, nos termos do artigo 13, § 2o, da Lei 5.478/68 e da Súmula 621 do STJ.
5. A fixação de alimentos em patamar inferior ao demandado na exordial não implica sucumbência recíproca, vez que o pedido inicial da verba alimentar é tão somente estimativo.
6. A parte vencida deve arcar com os honorários do advogado do vencedor e as despesas por ele antecipadas, em respeito ao art. 82, §2o e art. 85, caput, ambos do Código de Processo Civil.
7. Em se tratando de sentença condenatória ao pagamento de quantia, os honorários de sucumbência, entre 10% e 20%, devem ser fixados sobre o valor da condenação.
7.1. Na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze).
8. Apelação conhecida e provida em parte.